Tribunal: TJDFT
Processo: 0736890-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1095. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO MANTIDO.

1. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e n. 1.894.504/SP e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (artigo 1037, inciso II, do Código de Processo Civil), que tenham por objeto Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia (Tema 1095).

2. Havendo identidade entre a matéria discutida na apelação cível em apreço e a questão jurídica a ser definida sob a sistemática dos repetitivos, o sobrestamento do processo se impõe.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.